Tribunal: STF
Processo: ADI 568
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONSTITUIÇÃO  DO
AMAZONAS -  SERVIDOR  PÚBLICO  -  CONCESSÃO  DE  VANTAGEM  -  ALEGADA
USURPAÇÃO DO PODER DE  INICIATIVA  DO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  -
PROCESSO LEGISLATIVO -  EXTENSAO  E  LIMITES  DO  PODER  CONSTITUINTE
DECORRENTE - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         - O Ato das  Disposições  Constitucionais  Transitorias,  em
seu art. 11, impôs aos Estados-membros, no  exercício  de  seu  poder
constituinte, a estrita observancia  dos  princípios  consagrados  na
Carta da Republica.
         - O poder constituinte decorrente,  assegurado  as  unidades
da  Federação,  e,  em  essencia,  uma   prerrogativa   institucional
juridicamente limitada pela normatividade subordinante emanada da Lei
Fundamental.
         - Modalidades tipologicas  em  que  se  desenvolve  o  poder
constituinte decorrente: poder  de  institucionalização  e  poder  de
revisão. Graus distintos de eficacia e de autoridade. Doutrina.
         - A norma que, inscrita em constituição  estadual,  autoriza
o servidor público a computar, para efeito de adicional pelo tempo de
exercício de cargo ou função  de  confianca,  o  periodo  de  serviço
prestado nas tres esferas de governo, sugere a discussão em torno  da
extensão do poder constituinte deferido aos Estados-membros,  no  que
concerne  a  observancia  dos  princípios   inerentes   ao   processo
legislativo instituidos na Carta da Republica.
         -  A  alta  relevância  da  questão  -  alcance   do   poder
constituinte  decorrente  atribuido  aos  Estados-membros   -   torna
possivel invocar o juízo  de  conveniencia,  que  constitui  critério
adotado e aceito pelo Supremo Tribunal Federal, em sede jurisdicional
concentrada,  para  efeito   de   concessão   da   medida   cautelar.
Precedentes.